Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOLO. NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
III – Não comprovado o dolo, deve o agente ser absolvido da imputação do crime de furto, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV – Recurso conhecido e provido.